Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719586-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI AQUINO MOTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELI AQUINO MOTA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de obrigação de fazer interposta contra o BRB BANCO DE BRASILIA SA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 234310825): “1. TUTELA DE URGÊNCIA SUELI AQUINO MOTA ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA e CARTAO BRB S/A, objetivando a limitação da cobrança das parcelas dos mútuos a 30% (trinta por cento) do valor mensal de seus proventos. A parte autora relatou que celebrou com a parte ré diversos contratos de mútuos/empréstimos bancários, além de cartão de crédito, o que comprometeu, de sobremaneira, sua remuneração. Informou que possui remuneração de R$ 14.176,18 e que as cobranças perpetradas pela parte ré estariam ultrapassando o limite legal de 30%. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a: B) A concessão dos efeitos da Tutela de Urgência para determinar que os descontos realizados na folha de pagamento, bem como os descontos em conta corrente e a renegociação do cartão de crédito somados, se adequem ao percentual legal de 30% dos rendimentos líquidos da autora, abatidos os descontos compulsórios. Além disso, seja fixada multa diária a ser arbitrada por este Juízo em caso de descumprimento. Instruiu a inicial com documentos. É o que importa a relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, próprio da presente fase processual, observo inexistirem razões para a concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo, porque não restou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. De início, temos que a limitação de descontos de parcelas de mútuo bancário a 30% da remuneração não se aplica a toda e qualquer modalidade de empréstimo, mas apenas àquelas cujo pagamento se dá mediante desconto feito diretamente na folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, assentou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, os descontos realizados diretamente em conta corrente, eventualmente autorizados pela parte requerente, não estão sujeitos à limitação em questão, devendo, em regra, nesse ponto, prevalecer a manifestação de vontade das partes. A análise do contracheque (ID 234266881) não evidencia qualquer excesso que justifique a intervenção judicial para a redução dos descontos, os quais se encontram imiscuídos em sua margem consignável, que é o limitador para que não haja o comprometimento de sua subsistência, conforme a lei de regência. Ademais, neste embrionário estágio processual, não há nenhum indicativo de vício na sua manifestação de vontade, no momento da contratação, e nem abusividade da instituição financeira. Nesse ponto, é possível observar que, recentemente, em 14/11/2024 (ID 234268745, pág. 4), a parte autora efetuou novo contrato de mútuo com o banco réu. Feitas essas considerações, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. (...)” Irresignada, a parte Agravante sustenta que é professora da rede pública do Distrito Federal, com renda líquida de R$ 10.053,92, da qual R$ 9.495,79 são comprometidos com descontos de empréstimos consignados, empréstimos em conta corrente e renegociação de cartão de crédito, além de R$ 846,53 de juros de cheque especial, o que resulta na retenção integral de sua remuneração pelo banco, deixando-a sem recursos para prover a própria subsistência e a de sua família. Aduz que os descontos ultrapassam o limite legal de 30% da remuneração líquida, conforme previsto na legislação e reconhecido pela jurisprudência do TJDFT, e que a renegociação do cartão de crédito foi realizada de forma unilateral pelo banco, sem sua ciência ou autorização. Argumenta que se encontra em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, e que a decisão agravada viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. A parte agravante requer, portanto, a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, para que os descontos realizados na folha de pagamento, em conta corrente e referentes à renegociação do cartão de crédito sejam limitados a 30% de sua remuneração líquida, excluídos os descontos obrigatórios. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Parcial razão assiste à autora/agravante. De início, para melhor delimitação da controvérsia, necessária breve distinção entre as modalidades de empréstimos bancários contratados pela Agravante, quais sejam, o empréstimo consignado e o mútuo com desconto em folha de pagamento. Os empréstimos consignados são concedidos apenas a trabalhadores regido pela CLT, servidores públicos ou segurados do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), pois o pagamento das parcelas ocorre mediante autorização expressa e irrevogável de pagamento mediante desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário. Essa modalidade de empréstimo possui os menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento ou no benefício previdenciário do contratante, sem possibilidade de sua ingerência. Por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, o empréstimo reverte-se em taxas de juros significativamente menores em favor do mutuário, se comparado com outras modalidades de empréstimos. Portanto, uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada e inerente à própria essência do negócio entabulado. Veja-se que o fato de ocorrerem descontos diretamente em folha de pagamento e sem possibilidade de ingerência pelo consumidor sobre essa forma de adimplemento, justifica a imposição de limite legal sobre o percentual descontado. No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. A referida norma estatui que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, senão vejamos: Art. 10. Excluídos os valores pagos a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgão ou entidades públicas, na forma da Lei n° 4.330, de 08 de junho de 2009, a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” Situação diversa é a dos empréstimos comuns, com autorização para desconto em conta corrente. Esses empréstimos não encontram regramento legal específico, e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta corrente e a instituição financeira. Em virtude da liberdade de contratação desta modalidade, o mutuário pode ou não autorizar que o desconto das parcelas ocorra diretamente em conta corrente, e não há norma limitadora de percentual máximo para tais descontos. Inclusive, instado a se manifestar sobre a possibilidade de aplicação, por analogia, da limitação dos descontos sobre a remuneração líquida do devedor em 30%, previsto ao teor do art. 1o da Lei 10.820/2003, o STF firmou a seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Diante de tais balizas, é possível notar que a limitação de descontos decorrentes de empréstimos bancários só encontra amparo legal em relação aos consignados e não pode ser aplicada por analogia às demais modalidades de empréstimos, como bem delineado na decisão recorrida. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito recursal quanto à possibilidade de limitação dos descontos realizados diretamente na conta corrente da agravante. Por sua vez, no que se refere aos empréstimos consignados contratados pela agravante, observa-se, a partir do contracheque juntado nos autos (ID 234266881 - origem), que a soma dos descontos consignados atinge o montante de R$ 3.855,87 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), valor que representa percentual superior ao limite legalmente permitido, considerando que a remuneração líquida da autora é de R$ 10.053,92 (dez mil, cinquenta e três reais e noventa e dois centavos). Dessa forma, verifica-se, ao menos em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito recursal da agravante, exclusivamente quanto à possibilidade de limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao percentual de 30% sobre sua remuneração líquida, entendida como a remuneração bruta deduzida apenas dos descontos de natureza compulsória. Nesse sentido: (...) 1. A limitação de desconto na remuneração restringe-se aos contratos de empréstimo firmados pelos servidores públicos que optam pela modalidade de consignação em folha de pagamento, devendo obedecer ao patamar de 30% (trinta por cento). Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 2. Quanto aos empréstimos contraídos e pagos mediante desconto em conta corrente, inexiste norma que disponha sobre a limitação para a contratação, visto que decorre da plena liberdade de contratação. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931665, 0719491-43.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) (destaquei) Ademais, o perigo de dano, no presente caso, reside na possibilidade de manutenção de descontos indevidos na folha de pagamento da agravante. Por fim, destaco que “A limitação dos descontos em folha de pagamento à margem consignável não invalida o contrato de mútuo bancário consignado, nem exime o devedor do pagamento dos valores residuais das parcelas pactuadas por outros meios” (Acórdão 1976396, 0733856-36.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar formulado, para determinar a limitação dos descontos realizados no contracheque da parte agravante em 30% (trinta por cento) de sua remuneração liquida, que compreende a remuneração bruta deduzida apenas dos descontos de natureza compulsória Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 18:11:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora